Tribunal: STF
Processo: ARE 1593649
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que não admitiu o recurso extraordinário, tendo em vista a incidência das Súmulas 279, 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal no caso (doc. 726).

Os agravantes sustentam, em suma, que os dispositivos constitucionais suscitados foram prequestionados. Alegam, ainda, a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 280/STF (doc. 778).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.

Isso porque, conforme observado pela decisão que não admitiu o recurso extraordinário, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, colaciono ementas de julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE PARENTES PARA CARGOS EM COMISSÃO. NEPOTISMO. CONFIGURAÇÃO. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.301.801 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 18/5/2021 – grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.130/2021. RETROATIVIDADE. TEMA Nº 1.199. DOLO E DANO AO ERÁRIO VERIFICADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo, o dolo. 2. Dolo e dano ao erário verificados na origem, havendo continuidade típico-normativa das condutas na nova redação do art. 10, I e XIII, Lei nº 8.429/92, conferida pela Lei nº 14.130/2021. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.487.345 ED-AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4/4/2025 – grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO STJ E DO TJPR. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recursos extraordinários que não preencheram requisitos processuais constantes nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13/3/2009. 4. No Tema 1.199 da Repercussão Geral (RE 1.286.135, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/6/2023), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que as novas disposições da Lei nº 14.230/2021, inclusive quanto à necessidade de dolo para configuração do ato de improbidade, aplicam-se retroativamente aos processos em curso, salvo aos já transitados em julgado. 5. Nesse precedente, não há menção à exigência de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa, mas a condutas dolosas, conforme ficou caracterizado no acórdão recorrido. 6. A pretensão recursal demanda o reexame do conjunto fático-probatório para redefinir o enquadramento jurídico das condutas, o que é vedado pela Súmula 279/STF, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 181 da repercussão geral; STF, Tema 1.199 da repercussão geral; STF, Súmula 279 (ARE 1.578.796 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/2/2026 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. CARGOS EM COMISSÃO. NOMEAÇÃO DE PARENTES. NEPOTISMO. CONDUTA REITERADA. SÚMULA VINCULANTE 13. ALEGADA AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339. APLICAÇÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ADVENTO DA LEI 14.230/2021. ART. 5º. XL, DA CF. CONDENAÇÃO COM BASE NO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. IRRETROATIVIDADE. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao apelo extremo: (i) por não ser cabível recurso ao STF contra decisão que aplica, na origem, tema de repercussão geral e (ii) porque a ofensa ao Texto Constitucional, na hipótese, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ou não, no caso concreto, em que o Recorrente foi condenado com base no art. 11 da Lei 8.429/1992, o afastamento dos óbices apontados na decisão agravada, considerando-se a Súmula Vinculante 13, a superveniência da Lei Federal 14.230/2021 e a aplicação do princípio da retroatividade benéfica, nos termos do art. 5º, XL, da CF. III. Razões de decidir 3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão ora agravada. 4. No caso, nas razões do agravo regimental, a Recorrente deixou de atacar o fundamento da decisão ora agravada relativo ao não cabimento do recurso na hipótese de aplicação, na instância de origem, de tema de repercussão geral. 5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 6. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice processual, o recurso mesmo assim não prosperaria, tendo em vista que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere ao ato de improbidade administrativa praticado pelo Recorrente, envolvendo a Súmula Vinculante 13, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional (Lei Federal nº 8.429/1992), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 7. Inaplicável, à hipótese, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que, no referido Tema, cuidou-se da modalidade culposa, a qual não foi reconhecida pelo Tribunal de origem no presente processo. 8. Ressalte-se que a incidência retroativa da lei mais benéfica é prevista no Art. 5º, XL, da CRFB que dispõe: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Observa-se que a Constituição estabeleceu expressamente que a lei nova poderá retroagir para beneficiar o réu, desde que se trate de lei de natureza penal, silenciando quanto a leis de outra natureza. 9. Esta Suprema Corte já assentou, em diversas oportunidades, o caráter civil da ação de improbidade, fundada em interpretação constitucional que não se modifica com as reformas operadas na Lei de Improbidade. IV - Dispositivo 10. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, tendo em vista que se trata de recurso oriundo de ação civil pública (ARE 1.528.528 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28/5/2025 – grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que não conheceu do recurso extraordinário porque necessários, para dissentir da conclusão alcançada na origem, análise de normas infraconstitucionais e reexame do conjunto fático-probatório. 2. A parte agravante alega a impertinência dos óbices apontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o desfecho da controvérsia, alusiva à configuração de dolo em ação de improbidade, pressupõe revolvimento de legislação infraconstitucional e de matéria fática. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido (RE 1.571.632 AgR-segundo/AP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/3/2026 – grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil. 

Publique-se. 

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator